Tribunal: TJES
Processo: 5000378-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000378-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MULTIMEX S/A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000378-37.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MULTIMEX S/A

A
GRAVADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
MULTIMEX S/A

com o fito de alcançar a reforma de decisão que
in
deferiu
seu
pedido de
assistência judiciária gratuita
em sede de
embargos à execução

manejad
o
face a ação executiva fiscal

que lhe move o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em
suas razões recursais, aduz
a
A
gravante

que para a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
demonstrou
encontra
r
-se
inapta e inativa
desde 2015, isto é, está com as suas atividades encerradas, não auferindo qualquer renda,
estando toda a documentação pertinente acostada aos autos, não tendo condições de parcelar os honorários do perito para efeito da prova técnica determinada na origem.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo aduz a ausência de dialeticidade recursal, afirmando, no mais, não estarem presentes os pressupostos ao benefício pretendido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VO
TO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
MULTIMEX S/A

com o fito de alcançar a reforma de decisão que
in
deferiu
seu
pedido de
assistência judiciária gratuita
em sede de
embargos à execução

manejad
o
face a ação executiva fiscal

que lhe move o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em
suas razões recursais, aduz
a
A
gravante

que para a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
demonstrou
encontra
r
-se
inapta e inativa
desde 2015, isto é, está com as suas atividades encerradas, não auferindo qualquer renda,
estando toda a documentação pertinente acostada aos autos, não tendo condições de parcelar os honorários do perito para efeito da prova técnica determinada na origem.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo aduz a ausência de dialeticidade recursal, afirmando, no mais, não estarem presentes os pressupostos ao benefício pretendido.

Suscitada questão preliminar passo à sua análise.

- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

De plano rejeito a preliminar
arguida
, na medida em que, ainda que por mera repetição, o recurso, quando apto a impugnar as razões da decisão recorrida, revela-se dialético.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença" (STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 375.371/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 25/08/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.176.399/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 26/05/2014; AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2013
.” (AgInt no REsp 1363294/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)

Este é o caso dos autos, em que
as razões da Agravante,
embora reprises da peça vertida na origem,
dão conta de sua incapacidade financeira, revelando-se suficientes ao fim pretendido, não havendo margem ao não conhecimento do recurso.

Preliminar rejeitada
.

- M
ÉRITO
-

N
o caso dos autos
o Agravante

dissente da decisão interlocutória que lhe
negou os benefícios da
assistência judiciária gratuita,
requerida para efeito de produção de prova pericial em sede de embargos à execução,
interposto face a ação executiva fiscal
movida pelo Estado do Espírito Santo
.

A Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles
que comprovarem
a
insuficiência de recursos
para
litigarem
em
j
uízo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;

No caso, a alegação da Agravante volta-se à sua inatividade desde o ano de 2015, a dizer não ter condições de arcar com os honorários do perito, nem mesmo com seu parcelamento, dizendo não auferir qualquer lucro desde então.

Contudo, como asseverei em minha manifestação inicial nos autos, a decisão recorrida deixou claro, à luz do entendimento do STJ, que tão só a prova da inatividade, desacompanhada de elementos a permitir aferir, por exemplo, a realidade do patrimônio da empresa, não revela-se suficiente ao deferimento do benefício assistencial.

Ocorre que, muito embora ciente de tal realidade interpretativa, nada de novo trouxe a agravante neste grau recursal a respeito do tema, mesmo após negado seu pleito liminar, limitando-se a repetir aquelas mesmas razões e mesmos documentos já desacolhidos pelo Juízo
a quo
para efeito da concessão do benefício assistencial.

A decisão, frise-se, está amparada na jurisprudência do STJ, que já deixou assente que “
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo, distinguir duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social, etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso;
(ii) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o ônus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22.09.2003)
. In casu, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com o entendimento sufragado por esta Corte Superior, ao assentar que: "
a concessão da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional que exige comprovação cabal, por parte de quem o postula, da insuficiência de recursos para bancar as custas do processo, o que, no caso, não restou demonstrado, porquanto
a simples declaração de inatividade da empresa sem mais esclarecimentos, pelo menos, com relação à existência ou não de bens e ativos financeiros, não é suficiente para tanto
" .
Pr
ecedentes: EREsp 1.055.037/MG (DJe de 14.09.2009), AgRg no REsp 963.553/SC (DJe de 07.03.2008), REsp 833.353/MG (DJ de 21.06.2007), REsp 656.274/SP (DJ de 11.06.2007) e REsp 867.644/PR (DJ de 17.11.2006).” (AgRg nos EDcl no Ag 1043524/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010)

Assim, não havendo no recurso elementos que permitam aferir a realidade patrimonial da Agravante,
não vejo como dizer haver insuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade pretendida, a se revelar correta, portanto, a decisão recorrida.

O fato é que não cuida o Agravante em colacionar prova robusta de sua condição econômico-financeira, e isso mesmo após a manifestação inicial deste Relator, a inviabilizar por completo a formação de entendimento distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo,

segundo
o retrato da condição financeira do Agravante que me é permitido extrair dos autos
.

Desta feita, não emanam dos autos motivos suficientes à concessão do benefício assistencial,
razão pela qual conheço e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - À luz do entendimento do STJ, tão só a prova da inatividade, desacompanhada de elementos a permitir aferir, por exemplo, a realidade do patrimônio da empresa, não revela-se suficiente ao deferimento do benefício assistencial. Precedente.

II - Muito embora ciente de tal realidade interpretativa, eis que vertida na decisão recorrida, nada de novo trouxe a Agravante neste grau recursal a respeito do tema, mesmo após negado seu pleito liminar, limitando-se a repetir aquelas mesmas razões e mesmos documentos já desacolhidos pelo Juízo
a quo
para efeito da concessão do benefício assistencial.

III -
N
ão havendo no recurso elementos que permitam aferir a realidade patrimonial da Agravante,

não
há
como
caracterizar a
insuficiência econômica
de modo a
justifi
car
a
concessão da gratuidade pretendida,
a

se revelar
correta a decisão recorrida
.

IV -

Agravo conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.